Tribunal: TJSP
Processo: 2008523-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão de reforma da decisão que deferiu o benefício à agravada – Impossibilidade – Ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008523-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante LUIS M. D.
MOREIRA LTDA, é agravado FEVARI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008523-69.2020.8.26.0000 - Valinhos
2
VOTO No: 29539
AGRV.No: 2008523-69.2020.8.26.0000
COMARCA: VALINHOS
AGTE. : LUIS M. D. MOREIRA LTDA
AGDO. : FEVARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
ME (JUSTIÇA GRATUITA)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Pretensão de reforma da
decisão que deferiu o benefício à agravada Impossibilidade
Ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do
CPC/2015 Recurso não conhecido.
O agravante pretende a reforma da r. decisão
prolatada a fls. 140 dos autos dos embargos à execução, que
deferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravada.
Requer seja conhecido e provido o presente agravo,
para o fim de ser revogado o benefício, argumentando haver
sido deferido indevidamente, pois a agravada não comprovou
a aludida de necessidade.
De modo a atender ao disposto nos arts. 10 e 933
do Novo Código de Processo Civil, foi concedido ao
agravante o prazo de 05 dias para que se manifestasse
acerca da possibilidade de não conhecimento do recurso, uma
vez que, além de a matéria suscitada no agravo não constar
do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o art. 100 do mesmo
Codex estabelece que a medida cabível em face da decisão
que defere a gratuidade de justiça é a impugnação, a ser
apresentada em 15 dias, nos autos do próprio processo.
Houve
resposta
a
fls.
63/64,
requerendo
o
agravante a suspensão do presente agravo de instrumento até
que o MM. Juiz da causa aprecie a sua impugnação.
É o relatório.
A decisão que deferiu o benefício da justiça
gratuita à parte contrária, ora combatida pelo agravante,
não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015,
que prevê as hipóteses de interposição do recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008523-69.2020.8.26.0000 - Valinhos
3
agravo de instrumento:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III
-
rejeição
da
alegação
de
convenção
de
arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII
-
rejeição
do
pedido
de
limitação
do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos
do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução e no processo de inventário.
Saliente-se que, nos termos do art. 100 do mesmo
codex, eventual pretensão de reforma da decisão que defere
a gratuidade de justiça deve ser veiculada mediante
impugnação, a ser apresentada perante o r. Juízo de
primeira instância:
“Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá
oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas
contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido
superveniente ou formulado por terceiro, por meio de
petição simples, a ser apresentada no prazo de 15
(quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem
suspensão de seu curso.”
Dentro
desse
contexto,
inexistindo
previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008523-69.2020.8.26.0000 - Valinhos
4
específica quanto à questão, não é possível o conhecimento
do recurso, pois com o advento do novo Código, somente são
agraváveis
as
decisões
interlocutórias
taxativamente
elencadas.
Demais disso, revela-se teratológica a pretensão
do agravante de suspender o presente recurso até que
sobrevenha
nos
autos
decisão
acerca
de
impugnação
apresentada a posteriori.
Como é cediço, o recurso devolve à apreciação, em
grau superior, somente das matérias já examinadas e
decididas em primeiro grau.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator